Tribunal: STF
Processo: ARE 1561531
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em 4.7.2019, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 184, p. 1-17) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    1. PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADEDE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1.2 NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS VERIFICADAS PELOS POLICIAIS QUE RESULTARAM EM FUNDADAS SUSPEITAS. RÉU ENCONTRADO COM DETERMINADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL NÃO EVIDENCIADA. 



    2. MÉRITO. ALEGADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.659. CONCLUSÃO NÃO DEFINIDA. SUBSISTÊNCIA DA NATUREZA PENAL DA CONDUTA. PRECEDENTES. ADEMAIS, INCOGITÁVEL O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA.



    3. PRETENSA ALTERAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR ADVERTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE DA MAGISTRADA SINGULAR. CARÁTER SOCIOEDUCATIVO DA SANÇÃO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO AO ACUSADO, DETENTOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 184, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário interposto em 2.8.2019 (eDOC 189, p. 1-24), no qual sustenta-se, em síntese, que “a criminalização da posse de drogas para consumo próprio restringe direitos fundamentais, especialmente o direito à autonomia ou à autodeterminação do indivíduo, que pode ser dessumido dos arts. 1.º, III, e 5.º, caput e X, da Constituição da República.” 



    Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais aventadas. 



    Ao final, o ora recorrente requereu “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja preliminarmente declarada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, determinada a absolvição do RECORRENTE desta imputação.” (eDOC 189, p. 24).



    Determinou-se, em 23.10.2019, “o sobrestamento do presente recurso em razão do TEMA 506/STF” (eDOC 200, p. 1; grifos originais)



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC, em 17.5.2025, não admitiu o RE (eDOC 212, p. 1-2).



    Daí o presente ARE deduzido em 30.6.2025 (eDOC 214, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, destaco o dispositivo da sentença proferida em 5.11.2018 (eDOC 148, p. 1-10).



    “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, em consequência, condenar o réu ADAIR RIBAS, qualificado nos autos, à pena restritiva de direitos de 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade, nos termos alhures definidos, por infração ao disposto no art. 28 da Lei 11.343/06.” (grifos originais e nossos)



    Assevero, ainda, que a referida sentença condenatória foi mantida pelo TJ/SC, em 4.7.2019, conforme relatado (eDOC 184, 1-17). 



    Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, eventual reconhecimento da prescrição deverá ser apreciada, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; ARE 1.423.143 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.9.2024; recentemente: ARE 1.535.717 AgR-Segundo/SE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 4.7.2025; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.” (grifos nossos)



    Do exposto, por motivo de economia processual e considerada a jurisprudência acima referida, determino a baixa dos autos para que o juízo de origem aprecie eventual ocorrência da prescrição. Consigno, ademais, não ser necessário o retorno deste feito a esta Corte para prosseguimento do julgamento deste ARE, se extinta a punibilidade do ora recorrente. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente